Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709798-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ODONTONEW CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, LUCILENE DE OLIVEIRA, SILVIA REGINA FERRARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para obter informação acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dos executados, ante à falta de utilidade prática da medida (ID 61502782 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em suma, que a pesquisa de bens por meio do sistema DOI é de suma importância para a durabilidade e a efetividade processual, não havendo necessidade de esgotamento das diligências pela parte credora. Argumenta que a decisão agravada viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, uma vez que possui direito de crédito decorrente de contrato com garantia, além de atentar contra os princípios da cooperação processual e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Discorre sobre o disposto no artigo 4o do mesmo Codex e defende inexistir impeditivos legais para a busca de bens por meio de sistemas conveniados ao Tribunal. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a consulta mencionada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 15731919 e 15731920. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal[1], a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é o “instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos de origem, extrai-se que foram realizadas pesquisas de bens dos executados por meio, dentre outros, dos sistemas e-RIDF (ID’s 43413373 – p. 6/8 e 43413441) e INFOJUD (ID 43413373 – p. 9), em que foram enviadas as declarações de imposto de renda respectivas. Instado a se manifestar sobre referidos documentos (ID 43413376), o banco exequente indicou à penhora os direitos referentes a um imóvel situado em Arniqueira/DF, pertencente à executada Silvia Regina Ferrari (ID 43413379), reconhecido posteriormente como bem de família, conforme decisão de ID 43413415. Com efeito, realizada a consulta aos aludidos sistemas e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão deduzida no presente recurso. Ademais, não há qualquer indício de existência de bem imóvel de propriedade dos agravados, que possa colocar em dúvida o resultado das consultas realizadas aos sistemas em questão. Outrossim, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, não é possível aferir que tenha a Receita Federal verificado incongruência das informações financeiras prestadas pelos agravados em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda, motivo também a revelar ser inócua a medida pleiteada. Em caso similar, já se pronunciou este egrégio Tribunal, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO INFORMADA. NOVA CONSULTA DESNECESSÁRIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD, a eventuais declarações sobre operações imobiliárias em nome da executada. 2. Extrai-se dos autos que já foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, ocasião em que foram enviadas as declarações de imposto de renda da executada, não tendo sido informada a existência de operações imobiliárias, enviadas pelos cartórios de registro de imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI). Sendo assim, nova consulta ao sistema é desnecessária e, evidentemente, sem utilidade, tanto mais porque não há indícios da existência de imóveis que pudesse pôr em dúvida as informações fornecidas pelo sistema. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131628, 07106818920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não se pode olvidar, ainda, que o agravante possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se que não houve a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica dos devedores, não sendo razoável que se utilize de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora